Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial para fins de constituição do devedor em mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
2. A notificação pode ser efetivada através de envio de Carta com Aviso de Recebimento ao endereço informado no contrato pelo devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. Recurso conhecido e improvido.